Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA DO NASCIMENTO FREITAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “SOARES IMÓVEIS LTDA. – ME”. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, “para que, desde logo, os contratos e as procurações firmadas e outorgadas à Ré deixem de produzir seus efeitos, para poder firmar contrato com outras imobiliárias, tendo como objeto a administração dos imóveis tratados nos contratos impugnados”. Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, sustentou, em síntese, a necessidade de se conceder a tutela provisória de urgência, uma vez que “ambas as partes não desejam mais manter o pacto” (sic); que não mantém mais contato com a ré; e que esta não se opõe à resolução contratual, estando pendente apenas “se há ou não indenização a ser paga pela Agravante ou pela Agravada”. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante defendeu a possibilidade de mitigação do Princípio da Força Obrigatória dos Contratos (“pacta sunt servanda”), e a aplicação do Princípio da Autonomia da Vontade, bem como a presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado nos autos de origem. Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a tutela provisória de urgência, nos moldes vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a própria autora, ora agravante, asseverou que “DESDE MEADOS DE FEVEREIRO DE 2020 QUEM FAZ A ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS É A PRÓPRIA AUTORA E A RÉ NÃO PRESTA MAIS OS SERVIÇOS DISPOSTOS NO CONTRATO!”. Ora, se, de fato, as partes não mais se submetem aos termos contratados, fica afastado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão de primeiro grau, podendo a ora agravante, perfeitamente, aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos de ordem material ou processual. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto a decisão “a quo” apenas tratou de resguardar o direito da parte ré, até que seja definitivamente julgada a pretensão relativa à resolução contratual. Propriamente, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso, o MM. Juiz “a quo” apenas determinou que se aguarde a relação jurídico-processual seja aperfeiçoada, com a vinda da ré aos autos de origem, para que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram os negócios jurídicos relativos à administração dos imóveis de propriedade da autora/agravante. Diante do quadro fático-probatório delineado nos autos da ação originária, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões levantadas pelas partes, por meio de um provimento judicial definitivo. Conforme bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, a matéria demanda dilação probatória, devendo ser examinada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram a contratação dos serviços de administração de imóveis, firmada pelas partes demandantes, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora